Tribunal: TJMT
Processo: 1024839-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024839-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARONI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 36.624.896/0001-27 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar o ICMS relativo a veículo arrematado em leilão judicial, bem como prosseguisse com o procedimento administrativo para emissão dos respectivos CRLVs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de ICMS sobre veículo usado adquirido em leilão judicial para uso próprio, sobre o qual já incidiu o tributo anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois, mesmo não sendo o responsável direto pela cobrança do ICMS, possui competência para rever o ato apontado como coator.

4. A não-cumulatividade do ICMS é princípio constitucional previsto no artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, que visa impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

5. A arrematação de veículo usado em leilão judicial para uso próprio não configura circulação econômica de mercadoria com finalidade mercantil, não se enquadrando na hipótese de incidência do ICMS.

6. A exigência de novo pagamento de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resulta em violação ao princípio da não-cumulatividade tributária e configura bitributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

É ilegal a cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão judicial para uso próprio, sobre o qual o imposto já incidiu anteriormente, por violar o princípio constitucional da não-cumulatividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II e § 2º, I; Lei Complementar n. 87/1996, arts. 1º, 2º e 19; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1004523-97.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023, DJE 23/02/2023; TJMT, N.U. 1020054-20.2019.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Marcio Vidal, j. 29/08/2022, DJE 21/09/2022; TJMT, N.U. 1050061-72.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28/06/2021, DJE 09/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos do
Mandado de Segurança
c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada nº 1024839-63.2023.8.11.0041

impetrado por

MARONI CONSTRUTORA LTDA
em desfavor do Apelante, concedeu a segurança vindicada para confirmar a liminar de Id. 122639718 e determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS relativo ao bem arrematado, bem como que prossiga com o procedimento administrativo para emissão dos respectivos CRLV’s. (Id. 298345865).

O Apelante alegou em suas razões, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública.

No mérito, sustentou a legalidade da cobrança do ICMS sobre a aquisição do veículo

RENAULT FLUENCE DYN20M, 2013/2014, FLEX, COR PRATA PLACA NPJ7621, CHASSI 8A1LZBW26EL920089, no valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) adquirido pelo Apelado em leilão público.

Aduziu que os preços praticados em leilão costumam ser baixos, em comparação ao mercado, resultando em operações especulativas e claramente com o intuito mercantil e, por isso, mostra-se legítima a exigência de pagamento do ICMS.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança. (Id. 298345869 - Pág. 1/8).

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 298345872 - Pág. 1/10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança

c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada nº
1024839-63.2023.8.11.0041 impetrado por

MARONI CONSTRUTORA em desfavor do Apelante, concedeu a ordem vindicada.

Extrai-se dos autos, que MARONI CONSTRUTORA impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública

da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – Sefaz/MT e Estado de Mato Grosso, alegando que arrematou e adquiriu o veículo

RENAULT FLUENCE DYN20M, 2013/2014, FLEX, COR PRATA PLACA NPJ7621, CHASSI 8A1LZBW26EL920089, no leilão judicial
on line
, realizado pela JUCEMAT, no valor de
R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).

Salientou, na inicial, que, além do valor da arrematação, pagou mais R$
R$ 1.325,00 (mil trezentos e vinte e cinco reais) a título de comissão do Leiloeiro, totalizando o valor de R$ 27.825,00 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais).

Informou que, regularmente operado os trâmites legais da arrematação, a parte arrematante cumpriu com todo o aprazado no edital, restando homologada a regular arrematação judicial.

Alegou que, após a regular tramitação para a transferência, sobreveio a cobrança do ICMS da arrematação (cálculo do ICMS 26500/0,83 = 31927,71 x 0,17 = 5.427,71 (17% porcento), condicionando a transferência mediante pagamento do ICMS.

Defendeu a ilegalidade da cobrança do ICMS, visto que o bem fora arrematado sem a finalidade de mercancia, configurando, na hipótese, violação a direito líquido e certo.

O Magistrado singular, por entender ser ilegal a exigência do recolhimento de ICMS, deferiu o pedido liminar, determinando a emissão do CRLV (Id.
298345857) e, ao apreciar o mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para confirmar a liminar de Id. 122639718 e determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS relativo ao bem arrematado, bem como que prossiga com o procedimento administrativo para emissão dos respectivos CRLV’s.

Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.(...) (Sic)

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, a alegação da
ilegitimidade passiva

da autoridade impetrada
merece análise prévia.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso, alegando que inexiste a comprovação de que praticou o ato, tido como coator.

A Lei n. 12.016/2009,

ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu art. 6º, § 3º, afirma que podem figurar como impetrados tanto a autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade.

Jamais, porém, o mero executor material do ato, mas sempre aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, no caso, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, pode perfeitamente figurar no polo passivo do

mandamus
.

Por tais considerações,
rejeito a preliminar.

Do Mérito

In casu,
argui o recorrente que é legal a cobrança de ICMS do arrematante de veículo usado em licitação pública, sob o fundamento de que a legislação prevê essa operação como hipótese de incidência do tributo estadual.

Contudo, importa consignar que,
com relação à incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa jurídica, sem finalidade comercial, é importante esclarecer que, apesar das previsões contidas na legislação estadual e na lei complementar, a arrematação de bem em hasta pública, nesse caso específico em que
não há ato de mercancia
, não configura fato gerador de ICMS.

Há de se registrar que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação da mesma natureza está sujeito ao ICMS.

Seguramente, a compra de veículos
em leilão
por pessoa jurídica, s
em finalidade de mercancia
, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar.

Além disso, é cediço que
o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, encontra-se previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição da Republica Federativa do Brasil,

in verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I – (...);

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal
; [...].

A Lei Complementar n. 87/1996 que dispõe acerca das diretrizes do ICMS, fixa a competência tributária e estabelece em quais operações o imposto incide:

Art. 1º - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2º - O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1º - O imposto incide também

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2º - A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

Art. 19.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado

Nesse sentido, juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, aplica-se a não cumulatividade a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o regular desenvolvimento nacional e impedindo a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, evitando a bitributação.

Dessa forma, quando se exige o recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resulta em clara inobservância da regra da não cumulatividade, o que não é admissível.

No caso dos autos, foi exigido o recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente. Logo, a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível.

Com efeito, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível para esse tipo de tributo em nosso ordenamento jurídico.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
VEÍCULO USADO ARREMATADO EM
LEILÃO
– INCIDÊNCIA DE ICMS - IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA –
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
– ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.
2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.
3. Recurso não provido. (N.U 1019013-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANCA - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ARTS. 155, § 2º, I da CF; 328, §§ 6º, 9°, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
1.
A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação
.
2. A dicção dos arts. 328, §§ 6º, 9°, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n.º 623/2016-CONTRAN leva a concluir que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão”. (N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

(Destaquei)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.
A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.
A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade. (N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

(Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2 –
Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão.
3 – Sentença Ratificada”. (N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

(Destaquei)

Dessa forma, considerando-se a ausência de exercício de atividade mercantil por parte do autor do
mandamus
,
bem como,
a impossibilidade de nova cobrança do ICMS,
o não provimento do Apelo e a
manutenção do ato sentencial, cujo teor concedeu a segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em sede de reexame necessário

RATIFICO
o ato sentencial em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025